Tribunal: TJMT
Processo: 1023953-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023953-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 084.700.851-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALAN MENDES DA SILVA - CPF: 702.075.914-90 (VÍTIMA), ALEXSANDRO DA SILVA MENDES - CPF: 171.389.584-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA REAVALIAÇÃO
DA NECESSIDADE DA PRISÃO
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, objetivando a revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo, ausência de reavaliação periódica
da necessidade da
segregação
e inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
há constrangimento ilegal decorrente de eventual
excesso de prazo
na formação da culpa
e da ausência de reavaliação
da necessidade da medida,
nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (
ii
) verificar se persistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva encontra fundamento no art. 312, § 1º, do CPP, pois houve descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, evidenciado pela
apuração da
prática de novos delitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o descumprimento de medida cautelar, especialmente quando acompanhado da prática de novo crime, demonstra a insuficiência de providências menos gravosas e legitima a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando já houve descumprimento de medidas anteriormente impostas, demonstrando sua insuficiência.

A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da custódia, conforme
decidido pelo STF na ADI 6581/DF, impondo-se apenas a necessidade de reavaliação pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
, com d
etermina
ção
ao juízo de origem
, de ofício,
para
a reavalia
r
a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Tese de julgamento:

O descumprimento de medidas cautelares alternativas, especialmente quando acompanhado da prática de novo crime, autoriza a decretação da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam
, por si sós,
a legalidade da prisão preventiva quando
esta
se encontra fundamentada em elementos concretos.

A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não enseja revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a proceder à análise de sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, II e IV; 129; 311, § 2º, III; 329; 330; 331; CTB, art. 309; CPP,
arts
. 312, § 1º, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 804452/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Tiago Teixeira
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva
, decretada nos autos da Ação Penal nº 1000877-53.2023.8.11.0027, alegando
excesso de prazo, ausência de reanálise da prisão e ilegalidade
da prisão por falta de seus requisitos
.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias, sem que tenha havido reanálise da necessidade da prisão nos últimos 305 (trezentos e cinco) dias, em violação
ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o paciente possui uma filha recém-nascida que ainda não conhece, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista
(
ID
.
300903882
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
303651373), defendendo a legalidade do ato impugnado, esclarecendo que o paciente foi preso preventivamente em 11
de setembro de
2023, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em 18
de dezembro de
2023, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Contudo, em 22
de abril de
2024, foi preso em flagrante pela prática de novos crimes, o que ensejou a decretação de nova prisão preventiva em 17
de setembro de
2024, por descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
, opinou pela denegação da ordem (ID
.
309095896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional
,
previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No presente caso, cuida-se de remédio constitucional impetrado em favor de Tiago Teixeira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo, ausência de reavaliação da medida nos últimos 305 dias, em desatenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e inexistência dos requisitos que justifiquem a custódia cautelar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, denego a ordem
pretendida
, no entanto verifico a necessidade
de
determina
r
providência de ofício,
consistente na reapreciação da necessidade de manutenção da
prisão
,
conforme passo a demonstrar.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela prática

dos crimes previstos no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 129,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/1990. Inicialmente preso preventivamente
,
em 1
1 de setembro de
2023,
o paciente
foi beneficiado com
a concessão de
liberdade provisória
,
em 18
de dezembro de
2023, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre
elas a
de não cometer novos delitos.

Ocorre que, em 22 de abril de 2024, o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, 311, §2º, III, 329, 330, 331, todos do Código Penal, e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme consta nos autos da Ação Penal nº 1000362-81.2024.8.11.0027.

Em razão disso, em 17
de setembro de
2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT decretou novamente sua prisão preventiva
(ID.
300903869
)
.

Portanto, não merece acolhimento a tese de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
.
Isso porque a
prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312, § 1º, do CPP, que autoriza a medida em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No caso em exame, há elementos nos autos que indicam o descumprimento da medida cautelar que lhe vedava a prática de novas infrações penais,

considerando a prisão ocorrida em 22 de abril de 2024.

C
ito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

no sentido
de que o descumprimento de medidas alternativas
à prisão
, especialmente quando cumulad
o
com a prática de novo delito, evidencia a necessidade da
decretação da
prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ART. 312,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DESCUMPRIDAS ANTERIORMENTE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente imposta, inclusive com a prática de novo delito (art. 306 do CTB), ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, durante horário que deveria estar recolhido em seu domicílio.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 804452 MG 2023/0056331-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

Com efeito, presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.

No que tange à alegação de que o paciente possui uma filha recém-nascida
e
ainda
não
a
conhece,
embora tal circunstância pessoal
seja relevante
, não se mostra suficiente, isoladamente, para afastar os fundamentos
concretos

evidenciados nos autos
para a decretação da prisão cautelar
.

O
pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
por sua vez, também não merece ser acolhido
.
O paciente já foi beneficiado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mas
optou por
descumpri
-las
, o que, segundo a decisão da autoridade
coatora, demonstra a insuficiência de providências menos gravosas para acautelar
a conveniência da instrução
e garantir a ordem pública.

A a
legação de excesso de prazo para reanálise da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP,
formulada pela defesa, deve ser considerada nesta seara, assistindo parcial razão à defesa.

O referido dispositivo legal
, acerca da prisão preventiva e sua reavaliação,
estabelece que
:

Art. 316.

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Apesar da lei fixar prazo para a reavaliação,
conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento da ADI 6581/DF, a inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não implica a revogação automática da prisão, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
,
ipsis litteris:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019.
DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS.
OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade,
na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais.

2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias.

3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.

4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado.

5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro.

6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.

(STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1 .00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022)

No caso em análise, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a atual prisão preventiva do paciente foi decretada em 17
de setembro de
2024, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, especificamente pela prática de novos crimes.

Considerando que a pronúncia ocorreu em 09
de janeiro de
2025,

em observância ao comando constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e à necessidade de revisão periódica das prisões preventivas,
mostra-se premente
determin
ar
, de ofício, que o juízo de origem proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que justifique a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
. Todavia, de ofício, impõe-se determinar ao juízo de origem que proceda à reavaliação da necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Tiago Teixeira
d
a Silva
.

D
etermino,
DE OFÍCIO
, que o juízo de origem proceda

à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
e
ADI 6581
, no prazo 05 (cinco) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025